Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701883-11.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE LTDA - FALIDO EMBARGADO: BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de petição (ID 64691645) apresentada pelo procurador da parte apelante, Ideal Saúde Ltda. - falido, em que renuncia ao mandato lhe conferido. Requer o rateio e reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos da parte que representa. Segundo art. 22, caput e § 2o, da Lei n. 8.906/94, “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência” e, “Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão”. No caso, contudo, a matéria extrapola o objeto da apelação e dos embargos de declaração interpostos, que, inclusive, já foram julgados por esta d. 7a Turma em 21/8/2024 e 18/9/2024, respectivamente (IDs 63424934 e 64472402). Verifica-se, portanto, que a jurisdição dessa instância recursal foi esgotada com o julgamento dos referidos recursos. Ademais, os honorários sucumbenciais, os quais o peticionante requer, devem ser cobrados na origem, no âmbito do cumprimento de sentença, a teor do art. 516, II, do CPC[1], ou em ação própria de arbitramento. Diante de tal quadro, nada a prover quanto ao pedido. Oportunamente, certifique a secretaria o trânsito em julgado do acórdão. Após, devolva-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;